Tribunal: STF
Processo: ARE 1301023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 25):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 46-48):



     



    “ADMINISTRATIVO – PENSÃO COMPANHEIRA – ESPOSA SEPARADA DE FATO – RATEIO - PRECEDENTES - RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. 



    -Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUSINETE CAVALCANTE e pela UNIÃO FEDERAL, e de remessa necessária que tenho por interposta, irresignados com a r. sentença prolatada nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela nº0056319- 06.2016.4.02.5118 proposta por MARIA HELENA DA COSTA , objetivando a percepção de 50% da pensão por morte instituída pelo falecido militar Einar Reis Camara, mais atrasados, na qualidade de companheira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, forte no inciso I, do art.487, do CPC. 



    -Dirimiu o juízo a quo a lide, com o acolhimento do pleito autoral, considerando que, “No caso dos autos, há prova robusta da conviência da autora com o Sr Einar em união estável por mais de 30 anos e até a data do óbito do instituidor.”(fls.322), provas estas, tanto documentais como testemunhais produzidas em audiência, e depoimento pessoal da autora, ora apelada, e da própria segunda recorrente Lusinete -, colhendo-se as razões do bem lançado parecer ministerial perante esta Corte Regional (fls.391/401).



    -Ab initio, no que pertine à questão trazida pela Primeira Recorrente/LUZINETE CAVALCANTE, relativa à incompetência absoluta da Justiça Federal, e a territorial, de rigor o seu inacolhimento, a uma, posto se confundir a questão com o próprio mérito, a duas, porque nos termos do §2º do art.109, da CF, nas causas em que integre o feito, ainda que em litisconsórcio passivo a União Federal, verifica-se a atração da Justiça Federal, podendo ser intentado seja na seção judiciária do domicílio da parte autora, seja onde houver ocorrido o fato que deu origem à demanda. 



    -E in casu, como bem colocado no parecer ministerial, “Tendo em vista que a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas da concessão de benefício previdenciário, verifica-se atração da Justiça Federal.” 



    -No mérito, comemoro a situação fático-jurígena delineada na fundamentação da decisão vergastada, onde dirimiu o juízo a quo a lide, com o acolhimento do pleito autoral, considerando que, “No caso dos autos, há prova robusta da conviência da autora com o Sr Einar em união estável por mais de 30 anos e até a data do óbito do instituidor.”(fls.322), provas estas, tanto documentais como testemunhais produzidas em audiência, e depoimento pessoal da autora, ora apelada, e da própria segunda recorrente Lusinete -, e forte nas lúcidas ponderações do bem lançado parecer ministerial perante esta Corte Regional, que se adota como razão de decidir, anotando-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se orienta no mesmo diapasão, quer quanto ao reconhecimento da qualidade de destinatária da autora, ora recorrida, da pensão em comento, o que conduz ao insucesso do inconformismo seja do ente federativo, seja da segunda ré, apelante/Lusinete, a desaguar no improvimento dos recursos e da remessa com a manutenção atacada. 



    -Com efeito. In casu, como relatado, pretende a parte autora habilitar-se à percepção de pensão militar instituída por Einar Reis Camara, ex-militar falecido em 17/10/2015, na qualidade de companheira, por mais de 32 anos. 



    -A concessão de pensão por morte em favor de companheira é regulada pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício (STF, ARE 773.690, T1, DJe 18/12/2014; STJ, AgRg no REsp 1.179.897, T5, DJe 18/11/2014), ocorrido, na presente hipótese, em 17/10/2015 , sob a égide da Lei nº Lei 3.765/60 com a redação dada pela MP nº 2.215-10, em seu art. 7º, que se encontra em consonância com o disposto no artigo 226, § 3º, da Constituição da República, para fins de equiparação da união estável como entidade familiar, in verbis:



    -Assim, mediante regular processo de habilitação, a pensão militar está condicionada, via de regra, à designação da dependente na condição de companheira pelo militar quando em vida. 



    -Nada obstante, a eventual falta de prévia designação pelo servidor militar pode ser suprida por prova inequívoca da união estável, e, por conseguinte, da dependência econômica, recaindo o ônus da prova a esse respeito à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito. 



    -A rigor, a designação de dependente gera mera presunção de veracidade, dispensando o interessado de comprovar tal condição, mas não impede o reconhecimento do vínculo no caso da apresentação de outras provas robustas acerca da convivência que consubstancie a união estável. Nesse sentido, a falta de designação prévia pelo instituidor não teria o condão, por si só, de afastar a análise das demais provas acerca da relação de companheirismo. Com efeito, tal ato não é constitutivo, mas meramente declaratório da condição de dependente, podendo ser suprida, repise-se, por provas contundentes.



    -Feitas essas considerações, verifica-se, da análise dos autos, que o caderno probatório faz prova contundente e indene de dúvidas do direito autoral, nos termos do decisum guerreado e do parecer ministerial, repita-se por necessário. 



    Ao que se colhe do decisum guerreado, “A própria ré Lusinete alega que o falecido militar não residia com ela na data de seu falecimento. Afirma que no ano de 2009 ele teria se mudado para o apartamento de sua irmã, Ednéa Reis Camara, a fim de ficar mais próximo de sua mãe, Sra. Isaura Reis Camara, de quem era curador, mas que jamais deixou de ser casado de fato com a ré Lusinete. Contudo, tal alegação é fortemente contrariada pelos documentos e provas orais produzidas pela autora. 



    -Aduzindo sobre “As teses de defesa acerca da divergência entre os endereços da autora e o utilizado pelo falecido foram fartamente esclarecidas ao juízo em razão das dificuldades de entrega de correspondência no local em que o de cujus e a autora residiam . Além disso, é certo que mesmo que a autora e o falecido vivessem em casas distintas isso não afastaria a configuração da união estável, ante a publicidade da relação mantida entre eles com o objetivo de constituir família.” 



    -No que pertine a esposa de quem separado de fato, como pela mesma reconhecido, e pelo de cujus mantida, tal não se mostra impeditivo do deferimento do pleito autoral, mas, tão somente a informalidade da prestação e da comprovação de dependência econômica (REsp 1505261/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/09/2015; TRF2 – Processo nº 200551100041779–T6 – P.10/03/2011). 



    -Destarte anote-se, que o entendimento ora explicitado se encontra consentâneo, com a orientação dos Tribunais Superiores e dos Regionais, assim como com a dicção legal, pelo que, de toda sorte, não restou elidido pela seja UNIÃO FEDERAL, Primeira Apelante, seja pela segunda Apelante, sendo o entendimento jurisprudencial no sentido de que, sendo o entendimento jurisprudencial (mutatis STJ,AgRg no AREsp 597471/RS, T2, DJe 15/12/2014) , in verbis: 



    “2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no caso dos autos.(...)(STJ, AgRg no AREsp 664.969/RS, T2, DJe 27/08/2015) 



    -Precedentes. 



    -Recursos e remessa necessária desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 226, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a competência da justiça estadual para julgar o reconhecimento da união estável; e, no mérito, que seja restabelecido o pagamento integral do benefício de pensão em favor da recorrente (eDOC 18, p. 13-15).



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 7-10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, ressalto que a simples alegação de interesse da Recorrente não é suficiente o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857.780-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    Quanto à matéria de fundo, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil. Reconhecimento de união estável. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.210-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28.10.2020).



     



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.150.360-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, haver omissão na decisão recorrida no que tange à questão preliminar da competência, suscitada no apelo extremo (eDOC 26, p. 2):



    “Consigne-se, de início, que esse e. Ministro Relator, ao negar provimento ao recurso, ressaltou “que a simples alegação de interesse da Recorrente não é suficiente o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (peça no 25, fl. 05 – grifos nossos). 



    Ocorre, entretanto, que a Recorrente postula justamente o oposto, que seja sanada a violação ao § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei no 9.278/1996, a qual, em seu artigo 9º, determina que “toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça” (grifos nossos) 



    Com efeito, como se vê na própria inicial, a autora Maria Helena da Costa requereu expressamente “a declaração da existência da união estável” (peça no 01, fl. 03 – grifos nossos) entre ela e o falecido militar Einar Reis Camara, a qual foi reconhecida pela r. sentença de fls. 319/331 (peça no 11) e pelo v. acórdão de fls. 417/439 (peça no 14), complementado pelos v. acórdãos de fls. 493/507 (peça no 16) e 519/528 (peça no 17). 



    Destarte, não há dúvida de que a pretensão autoral é de reconhecimento de união estável para efeito de concessão de benefício de pensão por morte pela Marinha do Brasil, o qual vinha sendo recebido integralmente pelo cônjuge do de cujus, ora embargante Lusinete Cavalcante Camara”. 



    Afirma-se que a Recorrente em nenhum momento requereu “o deslocamento da competência para a Justiça Federal”, mas sim, com apoio no art. 226, §3º, regulamentado pelo art. 9º, da Lei 9.278/1996, que seja julgada a causa em uma das Varas de Família da Regional da Barra da Tijuca da comarca da Capital – RJ onde é domiciliada a Ré: Lusinete Cavalcante Camara, ora Embargante. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para, sanando-se a omissão apontada, seja reconhecida a competência “do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça” (eDOC 26, p. 4), expedindo-se ofício ao Setor de Serviço de Veteranos e Pensionistas Marinha do Brasil, “a fim de que seja restabelecido o pagamento integral do benefício de pensão à ora embargante Lusinete Cavalcante Camara, na qualidade de cônjuge do falecido militar Einar Reis Camara” (eDOC 26, p. 4). 



    Requer-se, também, a prioridade na tramitação processual com base no art. 3º, § 2º, da Lei 10.741/2003 (redação dada pela Lei 13.466/2017), considerando que a Recorrente possui 83 (oitenta e três) anos de idade. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 31).



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Assiste razão à Recorrente. A decisão embargada apresenta erro material quanto à resolução da matéria relativa à competência, objeto do apelo extremo.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração, nesta parte, para alterar o fundamento da decisão recorrida, sem modificação da parte dispositiva da referida decisão.



    Assim, passo ao exame da questão arguida no recurso extraordinário. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a preliminar de incompetência, assentou (eDOC 14, p. 42):



    “No que pertine à questão trazida pela Primeira Recorrente/LUZINETE CAVALCANTE, relativa à incompetência absoluta da Justiça Federal, e a territorial, de rigor o seu inacolhimento, posto que nos termos do §2º do art. 109, da CF, nas causas em que integre o feito, ainda que em litisconsórcio passivo a União Federal, verifica-se a atração da Justiça Federal, podendo ser intentado seja na seção judiciária do domicílio da parte autora, seja onde houver ocorrido o fato que deu origem à demanda.



     E in casu, como bem colocado no parecer ministerial, “Tendo em vista que a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas da concessão de benefício previdenciário, verifica-se atração da Justiça Federal.” (grifos no original)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 17). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 226, § 3º, da da Constituição da República. Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, o seguinte (eDOC 18, p. 13):



    “Impende observar que, como dito, a C. 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao proferir o v. acórdão de fls. 417/439, complementado pelos v. acórdãos de fls. 493/507 e 519/528, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta, por entender que ‘nos termos do §2° do art.109, da CF, nas causas em que integre o feito, ainda que em litisconsórcio passivo a União Federal, verifica-se a atração da Justiça Federal’ (fl. 432 - grifos nossos). Contudo, como se vê na própria inicial, a autora Maria Helena da Costa requereu expressamente "a declaração da existência da união estável" (fl. 03 - grifos nossos) entre ela e o falecido militar Einar Reis Camara, a qual foi reconhecida pela r. sentença de fls. 319/331 e pelo v. acórdão de fls. 417/439, complementado pelos v. acórdãos de fls. 493/507 e 519/528. Destarte, não há dúvida de que a pretensão autoral é de reconhecimento de união estável para efeito de concessão de beneficio de pensão por morte pela Marinha do Brasil, o qual vinha sendo recebido integralmente pelo cônjuge do de cujus, ora recorrente Lusinete Cavalcante Camara. 



    (...)



    Desta forma, impõe-se o reconhecimento de que compete a uma das Varas de Família da Regional da Barra da Tijuca da Comarca da Capital - RJ, onde é domiciliada a ré Lusinete Cavalcante Camara, ora recorrente, apreciar e julgar o pedido de reconhecimento de união estável post mortem formulado pela autora Maria Helena da Costa, com fulcro no § 3° do artigo 226 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n° 9.278/1996, a qual, por sua vez, em seu artigo 9º, determina que ‘toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça’ (grifos nossos)”. 



    A preliminar, no entanto, não merece prosperar. 



    Com efeito, inicialmente, observo que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia dos autos, no que concerne ao art. 109, § 2º, da Constituição da República, em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe ao autor eleger o foro – da Capital do Estado ou da seção judiciária de seu domicílio – para a propositura da ação contra a União/Fazenda Pública Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA: ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.



    Ação judicial contra a União Federal. Competência. Autor domiciliado em cidade do interior. Possibilidade de sua proposição também na Capital do Estado. Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República. Consequência: remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, foro eleito pela recorrente. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 233.990 ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 02.08.2002).



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICILIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 2. Agravo regimental improvido” (RE 509.442-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.08.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO. FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. § 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido de que o § 2º do art. 102 do Magno Texto admite o ajuizamento de ação contra a União Federal no foro da seção judiciária federal da capital do estado membro, mesmo que o autor seja domiciliado em município do interior. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 457.968-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 12.04.2012).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO NO FORO DA CAPITAL. AUTORES DOMICILIADOS EM SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 852.521-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 12.05.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 736.971-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020). 



    Além disso, no que concerne à alegação da parte Embargante de que a discussão envolvendo união estável seria do juízo da Vara de Família, nos termos do art. 9º da Lei 9.278/1996, o qual regulamentou o art. 226, § 3º, da Constituição da República, constato que, eventual afronta ao mencionado dispositivo constitucional, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    A respeito do tema, colho do voto condutor do acórdão proferido no AI 456.145-AgR-ED, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 16.09.2005) :



    “(....) Os ora embargantes não apontaram nenhum vício capaz de ser remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto propósito infringente.



     Na verdade, o que procuram demonstrar é o seu inconformismo contra a inadmissão do recurso extraordinário, em face do disposto no art. 9º da Lei Federal nº 9.278/96, que estabelece que “toda matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família”.



    Ora, eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, dependeria do reexame de normas subalternas que regem a matéria. É o que vem decidindo a Corte em casos idênticos (AI nº 438.861, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 06/06/2003 e no AI nº 353.097, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ 13/13/2001). 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes fragmentos do voto proferido no RE 545.199-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 18.12.2009:



     



    “Além disso, consoante previsto na decisão ora em exame ‘a discussão a respeito da existência ou não de união estável não tem o condão de atrair, por si só, a competência da Justiça Comum (Vara da Família), sendo ainda certo que essa discussão demandaria o exame fático-probatório, atraindo, pois, o óbice previsto na Súmula STF 279’.



    Finalmente, cabe registrar que todos os precedentes citados pela parte agravante são do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, pois, referência a qualquer julgado do Supremo Tribunal que pudesse apoiar a tese da parte agravante”. 



     



    Extraio, ainda, da decisão monocrática exarada no ARE 1.117.652, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.04.2018, os seguintes trechos:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 4, Vol. 8): 



    “Apelação Cível em Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato. Inviabilidade da Partilha de Bens. Concubinato Impuro. Agravo retido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Indeferimento de prova. Produzidas provas, especialmente a documental e testemunhal, consideradas suficiente para o julgamento da lide, pode o Juiz dispensar outras, evidentemente desnecessárias. Não ocorre cerceamento de defesa se o magistrado decidiu antecipadamente a lide em face de provas aptas a se conhecer a essência da controvérsia e que se mostrem eficazes ao fim pugnado na inicial e na defesa. Incompetência do Juízo da Vara de Família para julgar e processar a demanda, por se tratar de concubinato impuro, afastada. O art. 226, § 3º, da CF estabelece que a família se constitui também pelas uniões estáveis, por isso que não cabe a discussão sobre se a matéria relativa ao concubinato é de direito de família ou meramente obrigacional. O art. 9º da Lei n. 8.728/1996 explicita que toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da vara de família, aplicando-se ao caso a regra contida na parte final do art. 87 do CPC, razão pela qual compete às Varas de Família o julgamento de ações neste sentido. Concubinato impuro. Partilha de bens exige prova do esforço comum na aquisição do patrimônio amealhado. Os efeitos patrimoniais decorrentes da relação concubinária são equiparados aos de uma sociedade de fato, em que as pessoas se vinculam para explorar um negócio de interesse comum, portanto se discute a contribuição patrimonial de cada concubino e esta não foi demonstrada pelo apelante. Improvimento do Recurso.” No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, LIV e LV; e 226, § 3º. 



    É o relatório. Decido. 



    (...)



     Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação, dirimiu a controvérsia com base na interpretação da Lei 9.278/1996 e no Código Civil, entre outros fundamentos. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo”. 



    Registro que a Primeira Turma, no julgamento do agravo regimental no citado RE 1.117.652, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.06.2018, confirmou o entendimento posto na decisão monocrática.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para alterar os fundamentos da decisão embargada, no que diz respeito à questão da competência suscitada no apelo extremo, mas sem modificação da parte dispositiva da decisão recorrida (eDOC 25), ficando mantidos os demais fundamentos quanto à matéria de fundo, inclusive em relação à majoração dos honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente